Tribunal: TCU
Processo: 038.618/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12777/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 038.618/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Antonio Socorro da Silva (CPF XXX.116.507-XX); Edna Maria Santos Cavalcante Martins (CPF XXX.144.544-XX); Gercina Maria da Conceicao (CPF XXX.636.054-XX); Hilda Helena Sovierzoski (CPF XXX.423.509-XX); Rosane Lamenha de Aranda Wanderley (CPF XXX.483.104-XX) e Sebastiana Maria Salvador (CPFXXX.387.894-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Ssefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.